Tribunal: TJMT
Processo: 0037928-93.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0037928-93.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.506.434/0001-47 (EMBARGANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), SAHARA TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.668.569/0001-80 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO JACINTHO - CPF: 469.257.328-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0037928-93.2011.8.11.0041

embargante:

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

embargadaS:
SAHARA TECNOLOGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE - DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo reconhecida a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se ao exequente o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
PANTANAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
(
Id
209248163
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE - DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - EXEQUENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo reconhecida a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se ao exequente o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.”

Em suas razões recursais, a parte embargante repete toda a fundamentação apresentada no apelo, sem apontar especificamente qual a omissão a ser sanada.

Aduz que a parte embargada é quem deu causa ao ajuizamento da ação originária, motivo pelo qual o ônus sucumbencial deve recair sobre a referida parte.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 211113678.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que não deu causa ao ajuizamento da ação originária e, com base no princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte embargada.

Sem razão o embargante.

O acórdão embargado é claro ao apontar o motivo que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte embargante, senão vejamos:

“(...)Conforme estabelece o art. 90 do CPC, à luz do princípio da sucumbência, segundo o qual os ônus do processo recaem sobre a parte vencida na demanda, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". No entanto, a doutrina e a jurisprudência admitem a relativização da norma, aplicando o princípio da causalidade, pelo qual os ônus de sucumbência deverão ser suportados por quem deu causa à relação jurídica processual.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo" (Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

É o que também salienta Theotônio Negrão:

"A regra da sucumbência (...) não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo" (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor - 43ª Edição - Editora Saraiva - São Paulo - 2011).

Dessa forma, para fins de definição sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, importa indagar que quem deu causa à instauração da demanda - princípio da causalidade.

Nesse passo, reconhecida a inexigibilidade da dívida representada pelo título executivo (fato sequer impugnado pelo recorrente), incumbe ao exequente os ônus sucumbenciais, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade, uma vez que deu causa à inútil movimentação da máquina judiciária.”

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Extrai-se dos autos que, em outras palavras, a parte Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024